Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-71.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000090-71.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SEBASTIAO DIAS DA COSTA Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ART. 121, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, ADUZINDO A INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO PROVIMENTO. A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE NÃO COMPORTA REFORMA, TENDO EM VISTA QUE O MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME CONSISTENTE EM ATIRAR NA VÍTIMA ENQUANTO ELA DORMIA/SE ENCONTRAVA DEITADA É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA BASE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal de nº. 8000090-71.2022.8.05.0231, oriundos da Vara do Júri da Comarca de São Desidério/BA, tendo como apelante SEBASTIÃO DIAS DA COSTA e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR NÃO PROVIDO O APELO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, 7 de Março de 2023.